Tribunal: TJDFT
Processo: 0040549-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040549-58.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO CHAGAS COSTA, LÍGIA SOARES COSTA RECORRIDO: MARTHA BARROS DELGADO SILVA, MAYNARD DELGADO SILVA STEMLER, MICHELLE DELGADO SILVA, MATHEUS DELGADO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO OCULTADO PELOS VENDEDORES. IMÓVEL IRREGULAR. ACORDO VERBAL PARA REDUÇÃO DO VALOR. NÃO COMPROVADO. CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO PELOS ADQUIRENTES. RISCO ASSUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, na ação de revisão de contrato, visando a redução do valor do imóvel adquirido, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 1.1. No apelo, a parte autora pediu a concessão da gratuidade de justiça, suscitou preliminar de cerceamento de defesa e requereu a reforma da sentença. 1.2. Em suas razões, alega que foi acordado verbalmente entre as partes o abatimento do valor da compra do imóvel no intuído de minimizar os danos sofridos decorrente de vícios que pendiam sobre o imóvel e ocultado pelos vendedores, notadamente a ação judicial cuja decisão teria determinado a desocupação do bem. 2. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. No caso, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. 2.3. Gratuidade de justiça concedida em favor dos apelantes. 3. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, do CPC, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito", e, segundo o art. 371 do CPC, o juiz é o destinatário da prova cabendo zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias. 3.1. No caso, o magistrado entendeu pela desnecessidade da oitiva pessoal das partes fundamentando a sua decisão, não havendo falar em cerceamento de defesa. 4. Cinge a controvérsia dos autos quanto a existência de acordo verbal para reduzir o valor a ser pago pela aquisição do imóvel em decorrência da descoberta posterior de vícios que pendiam sobre o bem, inclusive litígio judicial, os quais teriam sido ocultados pelos vendedores. 4.1. Todavia, não houve omissão quanto a condição irregular do imóvel, pois tal informação constou expressamente no instrumento contratual precário de alienação utilizado pelas partes para transacionar bem localizado em área cujo domínio evidentemente não pertenciam aos vendedores. 4.2. Na hipótese, os apelantes tinham pleno conhecimento das características do imóvel que estavam adquirindo, tendo assumido os riscos de formalizar contrato particular de imóvel sem matrícula cadastrada em cartório competente. 5. Outrossim, constitui ônus do comprador agir com extrema previdência e cautela na conclusão de qualquer negócio jurídico, principalmente naqueles que envolvam a aquisição de imóvel, devendo certificar, além da sua existência física, as informações essenciais junto ao Cartório de Registro de Imóveis referente à localização, o proprietário, as alterações ocorridas, inventários, doações, hipotecas, alienações fiduciárias, desmembramentos, desapropriações, ações judiciais, usufruto. 5.1. Deste modo, não se sustenta a tese dos apelantes quanto a existência de suposto acordo verbal no qual os vendedores teriam consentido em reduzir o valor do imóvel adquirido face a descoberta posterior ao contrato de defeitos no imóvel ou de sua situação de irregularidade. 6. Deveriam os apelantes fazer prova das alegações que reputam verdadeiras, haja vista que, conforme preceitua o art. 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 6.1. No caso, é possível verificar que os autores, ora apelantes, não se desincumbiram de seu ônus probatório, seja quanto a suposta omissão dos vendedores sobre aos detalhes do imóvel, seja pela existência de acordo verbal. 7. Recurso não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 138 e 171, inciso II, ambos do Código Civil, pugnando pela revaloração das provas coligidas nos autos para que delas se extraiam as corretas consequências jurídicas; b) artigo 371 do Código de Processo Civil, aduzindo que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva das partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 138 e 171, inciso II, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria segmento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revisão de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).” (AgInt no REsp 1838676/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). O apelo especial tampouco merece prosseguir no tocante ao indicado malferimento do artigo 371 do Código de Processo Civil, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.” (AREsp 1546193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 27/2/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ademais, o apelo também não comportaria seguimento, pois “O cerceamento de defesa sustentado na ausência de realização de provas requeridas foi afastado pelo Tribunal local - destinatário da prova - com respaldo no acervo fático e probatório dos autos, de forma que a sua revisão, na via especial, é obstada pela Súmula n. 7 desta Corte.” (AgInt no AREsp 1561754/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010